Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 339 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a necessidade de converter o julgamento em diligência, para o fim de se proceder a intimação da ré revel e solta, patrocinada pela Defensoria Pública, quanto ao teor da sentença condenatória; (ii) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com a jurisprudência, e à luz do art. 392, II, do CPP, a intimação acerca da sentença condenatória ao réu solto será feita na pessoa de seu defensor – seja ele constituído ou nomeado (Defensoria Pública), sendo irrelevante o fato de o acusado ter se tornado revel no processo. Precedentes STJ.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu em Juízo.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339. CPP, artigos 392 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 917.331/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 938.870/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; STJ, HC n. 803.333/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023; TJDFT, Acórdão 1777269, 0006173-57.2017.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.